Tribunal: TJSP
Processo: 1017702-87.2019.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Impetração com o fim de afastar a aplicação no Decreto no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto no 55.002/2009. Admissibilidade. Ao aumentar a base de cálculo do ITMCD por meio de decreto, ofendeu-se o disposto no artigo 150, da Constituição Federal e no artigo 97, inciso II, §1o, do Código Tributário Nacional. Facultada a instauração de procedimento

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Impetração com o fim de afastar a aplicação no Decreto no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto no 55.002/2009. Admissibilidade. Ao aumentar a base de cálculo do ITMCD por meio de decreto, ofendeu-se o disposto no artigo 150, da Constituição Federal e no artigo 97, inciso II, §1o, do Código Tributário Nacional. Facultada a instauração de procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo, assegurado o contraditório e ampla defesa, para apuração de eventual diferença e cobrança do imposto pela Fazenda Estadual.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE ACOLHIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1017702-87.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em
que são apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados
JEFFERSON DE FARIA GOBI, FABIANA DE FARIA GOBI SILVA e JULIANA
DE FARIA GOBI MORENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram parcialmente o reexame necessário e deram provimento ao recurso
voluntário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.569/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação/Reexame Necessário n°: 1017702-87.2019.8.26.0482
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Jefferson de Faria Gobi e outros
Interessado: Delegado Regional Tributário de Presidente Prudente/SP (DRT-10)
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Impetração
com o fim de afastar a aplicação no Decreto no
46.655/2002, com redação dada pelo Decreto no
55.002/2009. Admissibilidade. Ao aumentar a base de
cálculo do ITMCD por meio de decreto, ofendeu-se o
disposto no artigo 150, da Constituição Federal e no
artigo 97, inciso II, §1o, do Código Tributário Nacional.
Facultada a instauração de procedimento administrativo
de arbitramento da base de cálculo, assegurado o
contraditório e ampla defesa, para apuração de eventual
diferença e cobrança do imposto pela Fazenda Estadual.
REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE
ACOLHIDO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
PROVIDO.
Trata-se de ação constitucional com pedido
mandamental impetrado por JEFFERSON DE FARIA GOBI,
JULIANA DE FARIA GOBI MORENO e FABIANA DE FARIA
GOBI SILVA contra ato do DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO
DE
PRESIDENTE
PRUDENTE/SP
(DRT-10)
objetivando
assegurar o direito líquido e certo à incidência do ITCMD sobre o
valor venal do imóvel a eles deixado por ocasião do falecimento
de Margarida de Faria Gobi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença de fls. 99-105, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança. Anotou o reexame necessário.
Inconformado, apela a assistente litisconsorcial
da autoridade impetrada pleiteando a reforma do “decisum” (fls.
122-126). Requer, em síntese, que seja possibilitada a instauração
de procedimento de arbitramento para lançamento do ITCMD.
O recurso foi processado, sobrevindo as
contrarrazões dos impetrantes (fls. 132-145).
É o breve relato.
A sentença comporta pequena alteração.
Acerca da matéria, a base de cálculo do ITCMD
encontra-se prevista nos artigos 9o a 15, da Lei Estadual no
10.705/2000:
“Artigo 9.o - A base de cálculo do imposto é o
valor venal do bem ou direito transmitido, expresso em
moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo).
§ 1.o - Para os fins de que trata esta lei, considera-
se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato
ou contrato de doação.
§ 2.o - Nos casos a seguir, a base de cálculo é
equivalente a:
1. 1/3 (um terço) do valor do bem, na transmissão
não onerosa do domínio útil;
2. 2/3 (dois terços) do valor do bem, na
transmissão não onerosa do domínio direto;
3.1/3 (um terço) do valor do bem, na instituição do
usufruto, por ato não oneroso;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. 2/3 (dois terços) do valor do bem, na
transmissão não onerosa da nua-propriedade.
§ 3.o - Na hipótese de sucessivas doações entre os
mesmos doador e donatário, serão consideradas todas
as transmissões realizadas a esse título, dentro de cada
ano civil, devendo o imposto ser recalculado a cada
nova doação, adicionando-se à base de cálculo os
valores dos bens anteriormente transmitidos e deduzindo-se os valores dos impostos já recolhidos.(NR)
§ 4.o - Para a apuração da base de cálculo poderá
ser exigida a apresentação de declaração, conforme
dispuser o regulamento ;
Artigo 10 - O valor do bem ou direito na
transmissão "causa mortis" é o atribuído na avaliação
judicial e homologado pelo Juiz.
§ 1.o - Se não couber ou for prescindível a
avaliação, o valor será o declarado pelo inventariante,
desde que haja expressa anuência da Fazenda,
observadas as disposições do artigo 9.°, ou o proposto
por esta e aceito pelos herdeiros, seguido, em ambos os
casos, da homologação judicial.
§ 2.o - Na hipótese de avaliação judicial ou
administrativa, será considerado o valor do bem ou
direito na data da sua realização.
§ 3.o - As disposições deste artigo aplicam-se, no
que couber, ás demais partilhas ou divisões de bens
sujeitas a processo judicial das quais resultem atos
tributáveis.
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com
valor declarado ou atribuído a bem ou direito do
espólio, instaurar-se-á o respectivo procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo,
para fins de lançamento e notificação do contribuinte,
que poderá impugna-lo.
§ 1.o - Fica assegurado ao interessado o direito de
requerer avaliação judicial, incumbindo-lhe, neste caso,
o pagamento das despesas.
§ 2.o - As disposições deste artigo aplicam-se, no
que couber, as demais partilhas ou divisões de bens
sujeitas a processo judicial das quais resultem atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributáveis.
Artigo 12 - No cálculo do imposto, não serão
abatidas quaisquer dívidas que onerem o bem
transmitido, nem as do espólio.
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de
cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a
ele relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
Artigo 14 - No caso de bem móvel ou direito não
abrangido pelo disposto nos artigos 9°, 10 e 13, a base
de cálculo e o valor corrente de mercado do bem, título,
crédito ou direito, na data da transmissão ou do ato
translativo.
§ 1.o - A falta do valor de que trata este artigo,
admitir-se-á o que for declarado pelo interessado,
ressalvada a revisão do lançamento pela autoridade
competente, nos termos do artigo 11.
§ 2.o - O valor das ações representativas do
capital de sociedades é determinado segundo a sua
cotação média alcançada na Bolsa de Valores, na data
da transmissão, ou na imediatamente anterior, quando
não houver pregão ou quando a mesma não tiver sido
negociada naquele dia, regredindo-se, se for o caso, até
o máximo de 180 (cento e oitenta) dias.
§ 3.o - Nos casos em que a ação, quota,
participação ou qualquer título representativo do
capital social não for objeto de negociação ou não tiver
sido negociado nos últimos 180 (cento e oitenta) dias,
admitir-se-á o respectivo valor patrimonial.
Artigo 15 - O valor da base de cálculo é
considerado na data da abertura da sucessão, do
contrato de doação ou da avaliação, devendo ser
atualizado monetariamente, a partir do dia seguinte,
segundo a variação da Unidade Fiscal do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo - UFESP, até a data prevista na legislação
tributária para o recolhimento do imposto.
§ 1.o - O valor venal de determinado bem ou
direito que houver sido fixado em data distinta daquela
em que ocorreu o fato gerador deverá ser expresso em
UFESPs.
§ 2.o - Para os fins do disposto no parágrafo
anterior, será observado o valor da UFESP vigente na
data da fixação do valor venal.
§ 3.o - Não havendo correção monetária da
UFESP, aplicar-se-á o índice adotado à época para
cálculo da inflação, nos prazos já estabelecidos neste
artigo.”
Observa-se da legislação retro transcrita que a
lei instituidora do ITCMD definiu que sua base de cálculo é o
valor venal do bem ou direito transmitido, correspondendo ao
valor de mercado.
Porém, havendo discordância pelo Fisco, será
instaurado procedimento administrativo para arbitramento,
sendo assegurado ao contribuinte o direito de requerer avaliação
judicial, arcando com o respectivo pagamento.
No caso dos autos, conforme documentos
apresentados pelos impetrantes, não restou demonstrado que eles
preencheram Declaração de Inventário na página da Secretaria da
Fazenda para dar ciência e possibilitar a conferência dos dados e
dos valores do imposto pela Fazenda Pública, devendo ser
facultada a possibilidade de instauração de procedimento
administrativo para tanto, respeitado o contraditório e ampla
defesa, inclusive com fundamento no artigo 148 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tributário Nacional:
“Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base,
ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens,
direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele
valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito
passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação
contraditória, administrativa ou judicial.”
Verifica-se, ademais, que o artigo 16, do
Decreto Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto
Estadual no 55.002/2009, dispôs sobre a base de cálculo do
ITCMD no Estado de São Paulo, da seguinte forma:
“Art. 16. O valor da base de cálculo, no caso de
bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00,
art.13):
I- em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana IPTU (....)
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se
tratando de imóvel:”
(...)
2- urbano, o valor venal de referência do Imposto
Sobre Transmissão de Bens Imóveis ITBI divulgado ou
utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência
do fato gerador, nos termos da respectiva legislação,
desde que não inferior ao valor referido na alínea “a”
do inciso I, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base
de cálculo, se for o caso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Porém, ao proceder desta forma, aumentar a
base de cálculo do ITCMD por meio de decreto, o legislador
ofendeu o disposto no artigo 150, da Constituição Federal e no
artigo 97, inciso II, §1o, do Código Tributário Nacional, já que a
majoração de tributo somente pode ser estabelecida por lei.
A propósito do tema, oportuno destacar a
orientação predominante desta Corte de Justiça, conforme se
verifica dos vv. acórdãos ora destacados:
“REMESSA NECESSÁRIA
Mandado de Segurança
ITCMD
Imóvel
Pretensão ao recolhimento do
tributo tomando-se por base de cálculo o valor venal
correspondente
dos
lançamentos
de
ITR

Admissibilidade
Decreto que extrapola a reserva
legal e ofende o disposto no artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal e artigo 97, incisos II e IV c.c § 1.o,
do Código Tributário Nacional
Base de cálculo que
deve corresponder ao valor de mercado, nunca inferior
ao IPTU ou ITR, a teor do disposto na Lei Estadual n.o
10.705/00
Possibilidade, contudo, de se franquear ao
Fisco
o
direito
de
instaurar
procedimento
administrativo para arbitramento da base de cálculo
do imposto a ser recolhido, nos termos do artigo 11 da
Lei Estadual n.o 10.705/00
Sentença parcialmente
reformada Recurso parcialmente provido.”
(TJSP;

Remessa
Necessária
Cível
1008872-26.2020.8.26.0506;
Relator
(a):
Renato
Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de
Registro: 22/10/2020)
“APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ITCMD. IMÓVEL RURAL. Imposto cobrado sobre
transmissão causa mortis e doação, cuja base de
cálculo é fixada por lei arts. 9 e 13 da Lei Estadual n.
10.705/00. Alteração da base de cálculo para o 'valor
médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade' operada pelo Decreto Estadual n. 55.002/09,
com
substancial
majoração
do
tributo.
Impossibilidade. Alteração de base de cálculo que só
pode ser realizada por meio de lei. Ofensa ao princípio
da legalidade. Violação do art. 150, inciso I, da
Constituição Federal e do art. 97, II, § 1o, do Código
Tributário Nacional. Observada a possibilidade,
contudo,
de
instauração
de
procedimento
administrativo tributário para arbitramento da base
de cálculo, respeitados o contraditório e a ampla
defesa, se o caso, desde que tal prerrogativa não seja
exercida com base no Decreto ilegal. Segurança
concedida na origem. Manutenção, no principal,
ressalvada apenas a possibilidade do arbitramento.
Recurso da ré provido e reexame necessário, considerado suscitado, provido em parte, com observações.” (TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1021811-56.2019.8.26.0576; Relator (a): Heloísa Martins
Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de
Registro: 05/10/2020)
“TRIBUTÁRIO
Mandado de Segurança
ITCMD

Base de cálculo de imóvel urbano
Tributo que deve
ser recolhido com base no valor venal do bem,
constante do IPTU
Previsão do Decreto no
55.002/2009
Inadmissibilidade
Base de cálculo do
ITCMD que deve ser calculada valor venal do bem, nos
termos da Lei Estadual no 10.705/2000
Decreto no
55.002/09, que excede seu poder regulamentar

Possiblidade de cobrança de eventual diferença através
de
procedimento
administrativo,
assegurado
o
contraditório e ampla defesa (art. 148 CTN)

Precedentes TJSP - Sentença confirmada
Recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação e reexame necessário desprovidos, com
observação.”
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1014915-85.2019.8.26.0482; Relator (a): J. M. Ribeiro de
Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 04/10/2020; Data de Registro:
04/10/2020)
Curial, pois, a reforma da r. sentença, apenas
para facultar à Fazenda Estadual a instauração de procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo, assegurado o
contraditório e ampla defesa, para apuração de eventual diferença
de ITCMD.
Isto posto, acolhe-se em parte o reexame
necessário e dá-se provimento ao recurso de apelação.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator